Tribunal: TJMT
Processo: 1012392-40.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012392-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), CRISTIANE SILVERIO - CPF: 010.227.001-54 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), LEANDRO SANTOS DE ANDRADE - CPF: 017.778.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA COM CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR – PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE -
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DO FEITO –
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA – SÚMULA N.º 52 DO STJ –
– PLURALIDADE DE RÉUS, ASSISTIDOS POR DEFENSORES DIVERSOS – RENÚNCIA DO PATRONO DO CORRÉU - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA CONSTIRUIR NOVO ADVOGADO E APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS, SOB PENA DE NULIDADE - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA.

Considerando a renúncia do patrono do corréu, é imprescindível a sua intimação para que constitua novo advogado e,
se este permanecer inerte, necessário que os autos sejam enviados à Defensoria Pública ou que seja nomeado advogado dativo pelo magistrado a fim de que sejam apresentadas as razões recursais. Diante desse cenário, não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos, pois o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. magistrado singular na condução do feito. Ademais, a prolação da sentença penal condenatória atrai a incidência do enunciado da súmula n.º 52 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. PEDRO MENDES FERREIRA

PACIENTE

CRISTIANE SILVÉRIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
,
em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, informa o firmatário do remédio heroico que já houve o enfrentamento a respeito da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva no
Habeas Corpus
n.º 1003807-96.2021.8.11.0000, contudo, a presente ação constitucional possui outra fundamentação.

A respeito do presente
writ,
aduz que a
paciente foi condenada em
12/01/2021
, pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena foi aplicada no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, tendo sido fixado o regime inicial fechado.

Desta decisão, a increpada interpôs recurso de apelação em
19/01/2021
, por intermédio da Defensoria Pública, contudo, até o momento, ainda não foi julgado, tendo em vista que o corréu
Leandro Santos de Andrade
não apresentou suas razões recursais, o que exigiu a devolução dos autos à instância primitiva.

Nesse sentido, informa o impetrante que houve um erro procedimental por parte do juízo de Alto Araguaia/MT que culminou no
relevante atraso para o julgamento do recurso de apelação
, haja vista o transcurso de quase 07 (sete) meses, sem a devolução do feito a esse eg. Sodalício, a caracterizar o constrangimento ilegal por
excesso de prazo
, mormente se considerado que a favorecida nessa ordem está recolhida ao cárcere desde
10/09/2020
.

Ante o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente para que seja relaxada/revogada a sua prisão preventiva.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 94157957 ao ID 94157973.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao recurso de Apelação Criminal n.º 0004270-63.2019.8.11.0020.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 94558975) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 95580961.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 97565469).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

A respeito dos fatos, conforme o esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo,
havendo a suspeita da ocorrência de tráfico de drogas, a Polícia Civil realizou o monitoramento do imóvel situado na Rua Jerônimo Samita Maia, 546, Centro, da cidade de Alto Araguaia-MT e pleiteou a busca e apreensão na residência dos denunciados
Cristiane Silvério
, ora paciente, e
Leandro Santos de Andrade.

Durante a realização do procedimento, os policiais teriam encontraram
20 porções de cocaína
, acondicionadas entre a calha e o telhado do imóvel, além de
valor pecuniário e uma balança de precisão
.

Diante de tais fatos, os acusados foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante que, remetido ao d. magistrado de 1º grau, durante a audiência de custódia realizada no dia
22/11/2019
, foi homologado e a custódia convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.
Considerando que a acusada
Cristiane Silvério
possuía uma filha de apenas 6 (seis) meses, a
prisão em flagrante foi convertida em prisão domiciliar, no mesmo dia
.

Encerrada a etapa investigativa, o
Parquet
ofertou a denúncia em face da paciente e do corréu, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
05/12/2019
, após verificar a ausência de hipótese de absolvição sumária.

O laudo definitivo de constatação de drogas foi juntado ao feito em
19/03/2020
.

No dia
03/08/2020
, considerando que a ré Cristiane Silvério não foi localizada em seu endereço para ser intimada a constituir novo advogado, está teve a revelia decretada, sendo nomeada a Defensoria Pública local para apresentar os memoriais escritos.

No curso da ação penal houve a
revogação da prisão domiciliar
da paciente, decretando-se a sua prisão preventiva no dia
10/09/2020
,
por supostamente haver reiterado na prática delitiva prevista descrita no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Após toda a instrução processual, em
12/01/2021
foi proferida a sentença condenando a paciente pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, a uma pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Importante frisar que d
urante todo esse interregno de tempo diversos pedidos de liberdade foram protocolados pelos encarcerados, sendo todos devidamente examinados e indeferidos pela d. autoridade acoimada de coatora.

Após o advento da sentença condenatória, a paciente, interpôs recurso de apelação, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença condenatória em
19/01/2021
, o qual foi remetido à minha Relatoria, contudo, considerando que não fora dada a oportunidade de recorrer ao corréu, o feito foi convertido em diligência em
12/04/2021
, para intimação do defensor constituído para a apresentação da referida peça processual.

Verifica-se pela documentação acostada que a defesa do corréu foi intimada, contudo, quedou-se inerte, sendo que m
28/05/2021
o
advogado de defesa do corréu Leandro apresentou o termo de renúncia ao mandato procuratório outorgado pelo corréu.

No dia
09/07/2021
, a defesa da paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva da mesma, com, ou, sem, a aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão. Todavia, o pleito alhures restou indeferido.

Por fim, no
dia 09/07/2021
a secretaria judiciária providenciou a intimação do corréu Leandro para constituir novo advogado, e, como este quedou-se inerte, houve a nomeação da i. Defensoria Pública para prosseguir em sua defesa.

Diante do contexto acima delineado, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta à paciente, que se encontra recolhida ao cárcere provisório desde o dia
10/09/2020
, pois
não verifiquei
o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que não restou caracterizado o descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo.

Ao contrário, a prova amealhada aos autos eletrônicos demonstra que todas as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a fim de dar celeridade ao trâmite processual, sendo a principal causa do atraso a renúncia do patrono do corréu
Leandro Santos de Andrade,
situação que está fora do controle do magistrado e exige a observância dos procedimentos elencados no Código de Processo Penal, tal como a intimação para que o condenado constitua outro defensor e, se necessário, o envio dos autos à Defensoria Pública ou a nomeação de advogado dativo pelo magistrado.

Outrossim, resta induvidoso que na hipótese versada incide o entendimento do enunciado n.º 52 da súmula do STJ,
in verbis:

“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”
.

Impende frisar, nesse aspecto, que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los à luz do princípio da razoabilidade para definir eventual excesso.

Nessa toada, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Desta feita, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Logo, os prazos processuais não devem ser analisados de forma isolada, mas sim globalmente, considerando a complexidade do processo, de modo que eventual procrastinação em um ato processual possa ser compensada em outro.

Portanto, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos protelatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite da ação penal correlata com as peculiaridades do caso concreto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CRISTIANE SILVÉRIO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021